Tribunal: STF
Processo: HC 225521
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1°, DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO (PQS). NEGADO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. CONSELHO DE JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. INTERROGATÓRIO. INVESTIGADO. QUALIFICADO COMO TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. DESENTRANHAMENTO. REPETIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. VALIDADE. ELEMENTOS INFORMATIVOS. PROVAS ISENTAS. SEGURANÇA ORGÂNICA DA OM. PATRIMÔNIO MATERIAL, IMATERIAL E HUMANO. AMEAÇADO. INDIFERENÇA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONDENAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O indeferimento de acesso ao PQS não prejudica a defesa do agente caso as informações, nele contidas, sejam irrelevantes para a fundamentação condenatória, apresentada conforme a livre convicção motivada do Colegiado. 



    2. Os atos de instrução, ainda que equivocadamente realizados perante o Juízo Monocrático, demandam a ratificação pelo Conselho de Justiça. Entretanto, essa aquiescência poderá ser tácita. Por exemplo, quando os sujeitos do processo (Magistrado e Partes) permanecem, no tocante ao tema, sob eloquente silêncio (preclusão consumativa), gerando o hígido prosseguimento do processo. 



    3. Por ser ilícita, a confissão obtida em interrogatório, no qual o réu compareceu como testemunha e sem ser alertado sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio, deve ser desentranhada dos autos. No entanto, se a confissão for consignada em sede de novo interrogatório, desta vez livre da qualquer nulidade, poderá ser sopesada com as demais provas dos autos. 



    4. A condenação embasada em elementos informativos juntados durante o IPM é possível, desde que estejam em consonância com outras provas colhidas sob o Contraditório e a Ampla Defesa. 



    5. O agente que recebe vantagem indevida para viabilizar o roubo de armamento das Forças Armadas, deixando de praticar ato de ofício, consuma a prática do delito previsto no art. 308, § 1°, do CPM. 



    6. A corrupção passiva praticada por integrante da Guarda do Quartel, responsável pela segurança externa da OM, com o objetivo de fornecer armas para criminosos, perfaz conduta extremamente infame. Além de atentar contra a Administração Pública, coloca em risco a segurança da OM, o patrimônio material, imaterial e, principalmente, humano das Forças Armadas, justificando a exasperação da pena. 



    7. Nesse contexto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na defesa da Pátria, importantes recursos para formá-lo moral e tecnicamente, trai profundamente, por motivo torpe, o juramento prestado por ocasião da cerimônia de incorporação nas Forças Armadas. 



    8. A indiferença do réu em relação aos fatos, não apresentando nenhum sinal de arrependimento, pode, conforme o caso concreto, motivar a exasperação da pena base. 



    9. Recurso provido. Decisão unânime.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, tendo sido absolvido em decisão de primeira instância.



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o paciente à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade das provas.



    Aduz que “o IPL - Inquérito Policial Militar - nasceu maculado de nulidade absoluta que contaminou não só a investigação como também toda a Ação Penal Militar porque a ‘confissão’ obtida com afronta a Constituição Federal, não comunicado do seu sagrado e constitucional ‘direito de ficar em silêncio’ foi o fruto envenenado que contaminou toda a árvore”. Prossegue sustentando que “as provas que foram produzidas no transcurso da ação penal militar são, todas, originadas da confissão sem o Aviso de Miranda e do acesso ao celular sem ordem judicial”.



    Ao final, requer seja concedida a ordem para cassar o Acórdão do STM, restaurando-se a sentença absolutória. 



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O Conselho de Sentença decidiu que a confissão constituiu prova ilícita e contaminou os demais depoimentos do Processo, aplicando a ‘teoria da árvore envenenada’. 



    A Decisão foi equivocada. 



    Sobre a teoria da prova ilícita por derivação, a doutrina ensina:



    [...]



    A teoria das fontes independentes relativizou a ilicitude por derivação:



    [...]



    A Decisão do CPJEx, no sentido de que a confissão foi ilícita e os demais depoimentos contaminados, foi drástica. 



    Não se pode desconsiderar o teor de depoimentos inteiros porque as testemunhas presenciaram a coleta de uma prova ilícita. 



    O depoimento é composto por várias afirmativas, as quais podem narrar eventos independentes entre si. 



    Nesse contexto, a testemunha pode descrever fatos anteriores à prova ilícita ou situações sem vínculo com a irregularidade. Assim, desconsiderar todos os depoimentos é ilógico. 



    Tome-se o depoimento do 2° Sgt WESTFELDER como exemplo. O militar narrou a rendição da Guarda, a busca pelo celular do réu e as primeiras diligências realizadas. A testemunha nem sequer presenciou a confissão. Seria incoerente desconsiderar todas as suas afirmações (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 37/43). 



    No mesmo sentido, cita-se o depoimento do Cap TEIXERIA SALLES. O militar trouxe ao Processo informações importantes, como a fragilidade das amarras, a existência de buraco na cerca e as diversas versões apresentadas pelo réu. Não seria proporcional desconsiderar tudo isso pelo fato de ter realizado interrogatório supostamente ilícito (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 12/23). 



    Dessa forma, para se ter a exata noção de quais provas, no caso concreto, foram ilícitas ou contaminadas, a análise pormenorizada de cada diligência torna-se crucial. 



    Deve-se analisar se as provas foram obtidas de maneira ilícita. Se afirmativo, avalia-se quais foram os seus reflexos. 



    Por fim, pondera-se se os elementos ilícitos e os contaminados comprovaram a materialidade e a autoria do crime ou se foram fatos secundários, irrelevantes para formar o convencimento.



    [...]



    No que tange ao acesso ao telefone (letra "b"), frisem-se as diligências realizadas e as provas obtidas em cada ato. 



    Primeiramente, acessou-se, após autorização, o conteúdo do celular do réu. Disso, resultou a prova de que, minutos antes de entrar no seu quarto de hora, o réu ligou para alguém. 



    Posteriormente, as autoridades determinaram que o réu ligasse para o número registrado (letra c). Desse ato, surgiu a prova de que o contato era de um indivíduo chamado Vilmar. 



    Visto isso, passa-se à avaliação de cada ato. 



    O réu autorizou o acesso ao seu celular. Nesse sentido, o Cap TEIXEIRA SALLES afirmou que:



    [...]



    Assim, o acesso ao conteúdo do celular foi lícito, porquanto autorizado pelo réu. Desse acesso, surgiu a prova de que, momentos antes de entrar no seu quarto de hora, o Sd JOÃO VITOR fez uma ligação telefônica. 



    Os militares solicitaram que o ex-militar ligasse para o contato registrado. Esse específico pedido foi ilícito, porquanto determinaram que o réu realizasse um comportamento ativo, violando o direito a não produzir provas contra si. 



    No entanto, ressalte-se que as informações obtidas no telefone não trouxeram elementos que incriminassem o réu. 



    Nesse sentido, o acesso ao aparelho e a determinação de ligação para um terceiro estranho foi rápida, com poucas palavras ou esclarecimentos. 



    O diálogo limitou-se à troca de frase como ‘quem fala?’, ‘você ligou para mim’, sem trazer provas da participação dos comunicantes no delito. 



    Nem mesmo a quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo Juízo competente, demonstrou vínculo do réu ao crime. Os documentos demonstraram ligações entre o Sr. VILMAR BRUINSMA, possuidor do telefone celular n° (55) 99976-0441, e o Sd JOÃO VITOR, aparelho n° (55) 99623-7773, em 30.10.2017 (PQS n° 7000054-13.2018.7.03.0203 — Evento 21). 



    Não obstante os registros telefônicos, o próprio Órgão Acusatório reconheceu que o Sr. Vilmar estava a cerca de 300 km (trezentos quilômetros) de Alegrete/RS. Nessa base, o MPM solicitou o arquivamento no tocante ao proprietário da linha, descartando a sua coautoria ou participação. Ademais, não utilizou o fato para pedir a condenação do réu (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 139). 



    Nesse contexto, nenhuma prova gerada pelo acesso ao conteúdo do telefone e pela ligação foi aproveitada para formar convicção acerca da materialidade e da autoria, tornando descartável perquirir acerca de sua licitude. 



    Ademais, o acesso ao conteúdo telefônico e à ligação efetuada pelo Sd JOÃO VITOR para o Sr Vilmar não possuíram nexo com as provas obtidas posteriormente. 



    Em suma, ainda que tenha havido ilegalidades, não foram usadas para desvelar o crime, tampouco macularam as provas subsequentes. 



    Quanto à gravação da confissão (letra ‘d’), os militares realizaram para demonstrar que não estavam coagindo o réu. 



    O Maj GUSTAVO ROCHA afirmou que os militares gravaram a conversa com o Sd JOÃO VITOR para evitar que alegasse alguma ameaça ou coação (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 8). 



    Durante a gravação, olvidou-se do aviso ao direito ao silêncio. Assim, o MPM optou por desentranhar a prova, para evitar quaisquer alegações de invalidade. 



    A forma diligente como a Acusação atuou acabou tornando inócua a discussão sobre a licitude da gravação, porquanto o teor do vídeo não constou no Processo. 



    Dessa forma, o vídeo constituiu uma diligência que não trouxe elementos probatórios contra o réu. Ademais, não possuiu reflexo nas demais provas colhidas.



    Quanto à confissão, supostamente obtida sem o aviso dos direitos constitucionais (letra "e"), por constituir ato fundamental para a condenação, opta-se por tratá-la em seção separada.



      III.3 — VALIDADE DA CONFISSÃO. 



    Os autos trouxeram robustos relatos sobre os fatos ocorridos em 30 e 31.7.2017, mas a assunção da culpa foi a principal prova do núcleo do tipo (aceitar promessa da vantagem indevida). Assim, a correta avaliação sobre o ato é medida crucial. 



    Para o CPJEx, o réu não foi alertado sobre o direito ao silêncio durante as diligências preliminares e, por conta disso, a confissão seria ilícita, maculando os demais depoimentos que se referiram à citada prova. 



    Não há como concordar. 



    Para ambientar o Colegiado, ressalte-se que existiram 4 (quatro) oitivas do réu, as quais serão referenciadas das seguintes formas: 



    - Primeira oitiva (n° 1): prestada durante as diligências sumárias (interrogatório informal); 



    - Segunda oitiva (n° 2): realizada quando o réu foi ouvido em sede do APF, a qual foi desentranhada, porque o ex-militar foi qualificado como testemunha (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, P_FLAGRANTE1, pg. 12); 



    - Terceira oitiva (n° 3): realizada em diligências complementares do APF, após o desentranhamento da oitiva do réu como testemunha (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pgs. 17/18); e 



    - Quarta oitiva (n° 4): prestada em Juízo. O réu permaneceu em silêncio (APM n° 7000037- 40.2019.7.03.0203 - Evento 311). 



    Isso posto, passa-se a analisar o valor das confissões. 



    O réu assumiu o crime de forma espontânea durante as primeiras diligências realizadas pelos Oficiais ( oitiva n° 1). 



    Nesse momento, os militares da OM buscavam entender como os fatos ocorreram. Diante disso, realizaram perguntas, as quais foram respondidas de formas contraditórias. 



    Então, os Oficiais continuaram inquirindo o réu, que, até aquele momento, era vítima. Diante das versões insustentáveis, o ex-militar resolveu assumir o crime. 



    Sobre esse momento, é importante rememorar que a busca pelos invasores era crucial no momento das primeiras diligências. Assim, os questionamentos iniciais dos Oficiais foram naturais diante da situação. 



    Durante as perguntas iniciais, o réu não foi alertado do direito ao silêncio. No entanto, repise-se, o ex-militar era a vítima, inexistindo motivos para o alerta. Além disso, a confissão realizada na oitiva n° 1 foi realizada espontaneamente, diante das versões contraditórias e inverossímeis apresentadas pelo Sd JOÃO VITOR. 



    Nesse sentido, o Maj GUSTAVO ROCHA, o Cap TEIXEIRA SALLES e o 1° Sgt CULAU afirmaram, em seus depoimentos, que a versão apresentada pelo réu foi espontânea. Afirmaram que inexistiu coação e que o ex-militar assumiu ao perceber as contradições de suas respostas (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 — Evento 81, vídeos 11, 23 e 33). 



    Assim, conclui-se que essa confissão foi legal, pois o réu, até aquele momento, era a vítima e o ordenamento jurídico não prevê a obrigatoriedade do aviso dos direitos constitucionais para quem figura nessa situação. 



    Durante o interrogatório formal, o réu confessou, espontaneamente (oitiva n° 3). Assim, a discussão da licitude da confissão informal (oitiva n° 1), sem o aviso do direito ao silêncio, perde força. Isso porque, ainda que o primeiro ato (oitiva n° 1) possa trazer dúvida quanto à legalidade, posteriormente o réu voltou a assumir a sua culpa perante a autoridade policial (oitiva n° 3), curando eventual e pretérita nulidade. 



    Ressalte-se que, quando realizou a oitiva n° 3, o Sd JOÃO VITOR estava plenamente ciente dos seus direitos como investigado, conforme exposição a seguir. 



    Durante a fase investigatória, o réu foi ouvido, equivocadamente, na qualidade de testemunha (oitiva n° 2). Ressalte-se, no entanto, que o ex-Sd assinou o termo de garantias constitucionais, no qual constava o direito de permanecer calado. Observe-se trecho desse documento (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 — Evento 1, P_FLAGRANTE2, pág. 5):



    [...]



    Dessa forma, a qualificação do réu como testemunha constituiu mera irregularidade. Diante da assinatura do termo de ciência das garantias constitucionais, restou cristalino que sabia de seus direitos. 



    No entanto, mesmo que o réu tenha assinado o termo de ciência dos direitos constitucionais ao ser ouvido pela primeira vez, como testemunha, em sede do APF (oitiva n° 2), a Acusação foi diligente e, para evitar discussão quanto à invalidade da confissão, providenciou o desentranhamento do interrogatório. Dessa forma, inexiste registro sobre o teor da referida oitiva nos autos. 



    Em 6.11.2017, uma semana após a prisão em flagrante, o réu participou de audiência de custódia, na qual os direitos constitucionais lhe foram destacados.



    Ressalte-se que o ex-Sd estava acompanhado pela DPU, a qual inclusive solicitou a liberdade provisória. Eis o teor da respectiva Ata:



    [...]



    Ademais, considerando que a primeira inquirição formal do réu fora desentranhada, o MPM solicitou a realização de nova oitiva, a qual foi realizada em 6.12.2017. Nesse momento, as autoridades informaram o réu, novamente, de todos os seus direitos constitucionais:



    [...]



    Dessa forma, os responsáveis pelo interrogatório cientificaram, pela terceira vez, o Sd JOÃO VITOR dos seus direitos. 



    Nesse ponto, é importante rememorar cada oportunidade em que as autoridades informaram os direitos constitucionais do réu, para cristalizar que o Sd JOÃO VITOR estava plenamente consciente das suas garantias quando participou da nova oitiva requisitada pelo MPM: 



    1 - Durante o APF, o ex-militar assinou o termo de garantias constitucionais (APF n° 0000181- 07.2017.7.03.0203 — Evento 1, P_FLAGRANTE2, pág. 5); 



    2 - O Juízo a quo alertou o réu dos seus direitos constitucionais na audiência de custódia (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pag. 17); e 



    3 - as autoridades militares cientificaram o réu antes de proceder à nova oitiva requisitada pelo MPM (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pag. 17). 



    No novo interrogatório (oitiva n° 3), o réu voltou a assumir os fatos:



    [...]



    Repise-se: O novo interrogatório foi realizado mais de 1 (um) mês após o crime. Nesse ínterim, o réu assinou o termo de ciência dos direitos constitucionais e participou de audiência de custódia, representado pela DPU, na qual foi informado dos seus direitos. Mesmo assim, espontaneamente, voltou a assumir a prática do crime, demonstrando a vontade de colaborar com a persecução penal. 



    Assim, tem-se que a nova confissão do réu, prestada em 6.12.2017, após mais de 30 (trinta) dias da invasão (31.10.2017) e depois de diversos alertas sobre os seus direitos constitucionais, foi legal, devendo ser considerada para fins de condenação.



    [...]



      O réu confessou a prática do crime durante a fase inquisitiva. No entanto, ao ser ouvido perante o Juízo, manteve-se em silêncio. Dessa forma, a Defesa questiona a capacidade de a prova embasar a condenação. 



    Ademais, a DPU argumenta que o Sd GUILHERME, a única testemunha ocular dos acontecimentos no CTG, não foi ouvido durante o Processo, trazendo fragilidade probatória. 



    A condenação embasada em elementos informativos é possível, desde que não seja a única prova colhida nos autos. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Assim, a confissão do réu (oitiva n° 3) e o depoimento do Sd GUILHERME poderão ser utilizados para fundamentar uma condenação. 



    Além disso, o depoimento do Sd GUILHERME não foi o único a demonstrar que o réu se corrompeu. Por fim, os relatos do Soldado foram narrados pelas testemunhas em Juízo (APM n° 7000037- 40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 2, 4, e 20). 



    Dessa forma, a alegação de que as provas colhidas no IPM não poderiam subsidiar a fundamentação de uma Decisão condenatória é infundada. 



    [...]



      Diante de todo o exposto, podem-se retirar as seguintes conclusões das provas: 



    - reconstituição dos fatos: constituiu mera diligência sumária realizada com o escopo de elucidar os acontecimentos e não carreou informações que condenassem o réu. Dessa forma, além de ser lícita, não repercutiu em desfavor do réu; 



    - desbloqueio do celular e acesso aos registros de ligações: não se obteve quaisquer elementos probatórios; 



    - gravação do vídeo: foi desentranhada dos autos, não maculando nenhuma das demais provas; e 



    - ausência de informação do direito ao silêncio: 1) a confissão informal: foi espontaneamente realizada. O réu percebeu que as suas versões eram repletas de contradições, assumindo o crime; 2) a confissão formal: apesar de o réu ter sido ouvido na condição de testemunha, havia assinado o termo de garantias constitucionais, no qual constava o direito ao silêncio. Além disso, na audiência de custódia, foi novamente informado dos seus direitos. Ainda assim, para evitar quaisquer discussões acerca da licitude, desentranhou-se a oitiva e repetiu-se o ato. Nesse momento, o réu voltou a assumir o fato. 



    Dessa forma, tem-se que a confissão foi lícita.



    [...]



    Nessa base, os dados desfavoráveis ao acusado não se originam apenas no seu interrogatório, mas se somam a outros fortes indícios e provas. Nessas, como dito, reside a abismal distância entre a narrativa defensiva e a praxe dos quartéis, em especial no contexto da OM envolvida, por ser operacional. 



    Para clarear ainda mais o mosaico criminoso, o material utilizado pelo réu era incapaz de imobilizar uma pessoa. Nesse sentido, o Cap TEIXEIRA SALLES afirmou que os lacres eram frágeis, finos, utilizados para amarrar cabos. As fitas usadas para tampar a boca eram pouco resistentes e colantes (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeo 14). 



    Dessa forma, diante das diversas incoerências, mentiras e versões pouco críveis, o envolvimento do réu na invasão restou cristalino.



    Além disso, as testemunhas foram uníssonas em dizer que o ex-Sd assumiu ter recebido promessa de vantagem em troca de franquear o acesso de bandidos na OM para roubar armamento. 



    Novamente, frise-se que não se está a valorar apenas o interrogatório do acusado. Os depoimentos das demais testemunhas estão isentas de nulidade. O próprio acusado, de forma livre e voluntária, conversando com os seus colegas de farda, forneceu dados essenciais à causa. 



    Nessas ocasiões, inexistiu qualquer pressão investigatória. Essas afirmações também estão harmonicamente acobertadas pela presunção de legitimidade. Portanto, tais provas estão livres de eventual questionamento procedimental.



    [...]



    Os autos comprovaram a existência de elementos suficientes da autoria e da materialidade da prática criminosa, gerando a segura certeza de que, nesse cenário, a condenação deve ser imposta ao réu.”  



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação exarada pelo Tribunal a quo “nenhuma prova gerada pelo acesso ao conteúdo do telefone e pela ligação foi aproveitada para formar convicção acerca da materialidade e da autoria, tornando descartável perquirir acerca de sua licitude. Ademais, o acesso ao conteúdo telefônico e à ligação efetuada pelo Sd João Vitor para o Sr Vilmar não possuíram nexo com as provas obtidas posteriormente”. O Superior Tribunal de Justiça também ressaltou que “durante o interrogatório formal, o réu confessou, espontaneamente (oitiva n° 3). Assim, a discussão da licitude da confissão informal (oitiva n° 1), sem o aviso do direito ao silêncio, perde força. Isso porque, ainda que o primeiro ato (oitiva n° 1) possa trazer dúvida quanto à legalidade, posteriormente o réu voltou a assumir a sua culpa perante a autoridade policial (oitiva n° 3), curando eventual e pretérita nulidade”. Destacou, ainda, que “a nova confissão do réu, prestada em 6.12.2017, após mais de 30 (trinta) dias da invasão (31.10.2017) e depois de diversos alertas sobre os seus direitos constitucionais, foi legal, devendo ser considerada para fins de condenação.



    Assim, para se chegar à conclusão pretendida pela defesa de que “as provas que foram produzidas no transcurso da ação penal militar são, todas, originadas da confissão sem o Aviso de Miranda e do acesso ao celular sem ordem judicial”, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



     No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 220.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



    TRÁFICO DE DROGAS. LÍCITA APREENSÃO DE APARELHO CELULAR POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PERÍCIA REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AINDA, FICOU REGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 170.816, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADES. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar feitos de natureza penal, firmou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux) . No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. As instâncias antecedentes afirmaram não haver ilicitude ou irregularidade nas interceptações telefônicas ou na cadeia de custódia da prova. Para se chegar a conclusão diversa, seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 191.676-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2020)



    Demais disso, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que à decretação da nulidade, na hipótese em que participa do julgamento julgador eventualmente impedido, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.906-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de